Tribunal: TJMT
Processo: 0000991-26.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000991-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR BARBOSA DA CRUZ - CPF: 067.973.111-36 (APELANTE), VALDEI PICOLOMINI JUNIOR (APELANTE), FERNANDO JOSE BUZELLI - CPF: 877.752.391-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEI PICOLOMINI JUNIOR registrado(a) civilmente como VALDEI PICOLOMINI JUNIOR - CPF: 063.161.621-70 (APELANTE), RAQUEL FERNANDA GONCALVES - CPF: 037.891.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BARBOSA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO MENOR - DELITO FORMAL

- CONFISSÃO DO APELANTE -

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERSONALIDADE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA PERSONALIDADE NÃO FOI CONSIDERADA DESFAVORÁVEL PELO MAGISTRADO – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO (UM ANO) – EXASPERAÇÃO JUSTA, PROPORCIONAL E SUFICIENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência de provas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de corrupção de menor, consubstanciados nas declarações dos próprios apelantes, apresentada com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos aliada aos depoimentos das vítimas.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula nº 500 do STJ.

Não há qualquer alteração a ser realizada no que tange ao
quantum
de aumento aplicado, considerando que elevou a pena-base em apenas 01(um) ano acima do mínimo legal, em razão da presença de duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam antecedentes e circunstâncias do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Valdei Picolomini Junior
, contra a sentença proferida pelo r. Juízo de direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o apelante, a pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses, e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, a ser cumprido, inicialmente, em regime fechado, pela prática dos delitos capitulados no art. 157 (roubo), §2°, inciso II, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B (corrupção de menores) do ECA. (ID n.º 21751959/21751961

Em suas razões o apelante busca a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em razão da ausência de comprovação de que o menor não estava corrompido à época do fato.

Requer ainda, a revisão da pena-base e das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante, para que seja aplicada no mínimo legal (ID. 21752961/21752963).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, (ID.° 21753458/21753460).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença fustigada, conforme ementa que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU VALDEI PICOLOMINI JÚNIOR CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES, 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, COM INCURSO PELA PRÁTICA DOS DELITOS CAPITULADOS NO ART. 157, §2°, INCISO II, C/C §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B (CORRUPÇÃO DE MENORES) DO ECA – 1) IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – A) PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO – INVIABILIDADE – A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS E RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA – B) PLEITEIA AINDA, A REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL NA DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS AO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE EXASPERADA PROPORCIONALMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEGATIVAS -
DESPROVIMENTO AO APELO
”
(Id. 28096454).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Valdei Picolomini Junior
, contra a sentença proferida pelo r. Juízo de direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o apelante, a pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses, e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
, a ser cumprido, inicialmente, em regime fechado, pela prática dos delitos capitulados no art. 157 (roubo), §2°, inciso II, c/c §2°-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B (corrupção de menores) do ECA.

Assim narra a denúncia:

“
Sobressai dos inclusos autos de caderno informativo que, na madrugada do dia 11.01.2019, em via pública do bairro Mapim em Várzea Grande-MT, os denunciados IGOR BARBOSA DA CRUZ, VALDEI PICOLOMINI JÚNIOR e

RAQUEL FERNANDA GONQALVES, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com adolescente Gabriel Dias Souza (17 anos de idade), mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram o veículo HIUNDAY/HB20, cor branca, placa KCG-6760, uma aparelho celular, uma corrente de ouro, uma pulseira de ouro e cerca de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais em espécie, todos de propriedade da vítima Fernando José Buzelli.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima, que é motorista de aplicativo, dirigiu-se até uma residência no bairro Mapim, em Várzea Grande-MT, para atender a uma corrida solicitada por individuo identificado apenas Como Maicon.

Chegando ao local, a vítima foi abordada pela denunciada Raquel, que perguntou se poderia levar cinco pessoas na viagem, tendo Fernando respondido que sim.

Depois desse acerto preliminar, os denunciados Igor e Valdei, em companhia do adolescente Gabriel, entraram no veículo da vítima se passando por clientes e logo a viagem se iniciou.

A denunciada Raquel não embarcou com eles. Em determinado momento, quando já estavam chegando na Avenida Mato Grosso, os denunciados Igor e Valdei e o adolescente Gabriel anunciaram o assalto e renderam a vítima colocando uma arma de fogo em sua cabeça.

Os assaltantes fizeram com que a vítima conduzisse o veículo até a região do bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande-MT. Lá, a vítima desceu do HYUFDAI/HB2O teve seus pertences subtraídos (aparelho celular, dinheiro em espécie, corrente, pulseira e o próprio veículo).

Os denunciados e o adolescente empreenderam fuga do local.

A polícia foi acionada e, com a colaboração da vítima, a guarnição policial conseguiu localizar o veículo subtraído (possuía rastreador), assim, como prender em flagrante delito todos os denunciados, tendo Raquel e Gabriel sido encontrados no local em, que a corrida foi inicialmente solicitada pelo aplicativo, enquanto Igor e Valdei foram localizados numa residência na Cohab Celestino Henrique, onde também estava o veículo subtraído.

Diante de tal cenário, os denunciados e o adolescente foram encaminhados as respectivas delegacias de policia.

Já em sede policial, a vítima reconheceu Igor e Valdei como sendo dois dos assaltantes que se passaram por clientes, bem como a denunciada Raquel como sendo a responsavel por tê-lo chamado pelo aplicativo.

Quando interrogado perante a autoridade policial, Igor confessou a autoria delitiva em conluio com os demais denunciados e o adolescente Gabriel.”

(Id. 8865934).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito previsto no art. 244-B, do ECA, ora perpetrado através do Auto de prisão em flagrante (Id.21746971), boletim de ocorrência de (Id. 21746982), recibo de entrega de adolescente apreendido, Termo de apreensão e entrega (Id. 21746978/81) e demais provas encartadas aos autos.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,

sob o argumento de que o menor já estava corrompido à época dos fatos, não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubo majorado pelos apelantes, em companhia do adolescente, à época, Gabriel Dias Souza, conforme provas juntadas aos autos.

Os próprios apelantes confessaram em juízo que praticaram a conduta imputada juntamente com o menor de idade. Observe-se a parte da sentença em que a autoridade judiciária transcreve os depoimentos:

“(...)
Ao ser interrogado em Juízo o réu IGOR BARBOSA DA CRUZ confessou a prática delituosa:

“...Que são verdadeiros os atos que lhe são atribuídos na denúncia; Que estavam na casa de VALDEI; Que também RAQUEL estava com eles ali; Que estavam tomando cervejas quando GABRIEL deu a ideia de levantarem alguma coisa e, como estava precisando, estava sem emprego e sem nada, topou; Que GABRIEL deu a ideia de fazerem um assalto; Que não sabia “no que”; Que então GABRIEL chamou o Uber já com a intenção de assalta-lo; Que RAQUEL os levou até o Uber pois este passou não parou na frente da casa, mas na esquina de baixo; Que GABRIEL ligou do celular do MAICON para chamar o Uber; Que entraram no carro e pouco depois GABRIEL anunciou o assalto; Que ele mandou que o motorista parasse e quando este parou mandou que fosse para o outro lado; Que então o Interrogado passou a dirigir o veículo; Que GABRIEL disse para leva-lo para o lado do Chapéu do Sol; Que ali disseram para a vítima descer do carro para que, então, saíssem; Que foi GABRIEL quem comandou esse assalto; Que também era ele que estava portando a arma; Que a arma que ele portava era um revólver calibre 38 e estava municiada; Que

acredita que RAQUEL não estava ciente de que pretendiam praticar o roubo; Que não conhecia a vítima; Que no dia seguinte foram presos; Que no momento em que conversaram e combinaram de praticar um assalto estavam o Interrogado, VALDINEI e GABRIEL; Que nesse momento RAQUEL estava na frente da casa enquanto eles estavam dentro da residência; Que RAQUEL não sabia que eles iriam assaltar; Que nem mesmo o interrogando sabia que esses assalto seria contra o uber; Que RAQUEL tinha pedido o Uber para pegar duas colegas dela numa festa; Que saíram para buscar essas meninas, mas GABRIEL viu que a vítima estava “com os pertences” e decidiu roubá-lo...”

O réu VALDEI BARBOSA DA CRUZ ao ser interrogado em juízo também confessou a prática do crime
:

“...Que são verdadeiros os atos que lhe são atribuídos na denúncia; Que

estavam em casa tomando umas cervejas quando Gabriel teve a ideia de roubarem um carro para arrumarem amis dinheiro; Que GABRIEL portava uma arma no momento do roubo; Que GABRIEL disse que chamou um uber e que ele já estava chegando; Que o telefone que GABRIEL estava era de MAICON; Que este foi o telefone utilizado para chamar o uber; Que quando o uber chegou RAQUEL foi com eles até o carro; Que entraram no carro e no meio do caminho GABRIEL anunciou o assalto; Que GABRIEL pediu para IGOR descer e dirigir o veículo, ao que foi obedecido; Que foram até uma estrada escura onde deixaram a vítima e foram embora; Que deixaram GABRIEL na casa dele e o Interrogando e Igor foram para sua casa com o carro da vítima; Que quando conversaram dentro da casa decidiram arrumar um dinheiro, mas ainda não sabiam como; Que GABRIEL chamou o uber, mas não sabia se iriam roubar o uber ou se roubariam outra coisa; Que esses detalhes não haviam sido combinados; Que GABRIEL resolveu anunciar o assalto dentro do carro mesmo; Que GABRIEL havia dito que eles ficariam no avião...”

A ré RAQUEL FERNANDA GONÇALVES, ao ser interrogada em Juízo, negou que tivesse conhecimento de que o crime seria praticado:

“...Que não são verdadeiros os atos que lhe são atribuídos na denúncia; Que não foi a pessoa que chamou o Uber; Que o celular passou pela mão de MAICON, GABRIEL, IGOR e JUNINHO; Que MAICON é o dono da casa; Que não conhecia a vítima; Que o Uber pegou os meninos na casa do Maicon, dono do celular; Que não foi de Uber junto com os meninos; Que não usou o telefone do Maicon para chamar o uber; que quando viu o celular na mão dos garotos acreditou que estivessem olhando fotos de mulher pelada; Que só depois eles lhe contaram que chamaram um uber para irem para o “Avião”; Que decidiu não ir com eles porque o motorista cobrou R$25, 00 só para levar uma pessoa a mais, então decidiu comprar uma caixinha de cerveja e tomar ali mesmo onde estava; Que não sabia o que iria acontecer; Que não lhe disseram que iriam fazer uma fita, arrumar um vale ou qualquer coisa do tipo; Que acredita que se ela estivesse junto com eles não os teria deixado praticar o roubo; Que somente ficou sabendo o que ocorreu quando foi presa; Que a ideia era ai ao Avião, foi esse o combinado; Que quando os garotos saíram com o Uber da residência, permaneceu ali na residência e os garotos disseram que iriam até o Avião e que voltariam trazendo duas colegas; Que GABRIEL foi preso na frente da casa onde ela estava e também foi presa; Que GABRIEL também iria para o Avião; Que acredita que foi ele quem planejou tudo, pois “ele é o mais terrível que tem”; Que em nenhum momento os garotos lhe disseram que iriam roubar alguém...”
(Id. 21751969).

Dessa forma, cristalino o enquadramento dos acusados nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Quanto ao inconformismo em relação à dosimetria da pena, passo à análise.

Convém observar que o juiz sentenciante, ao aplicar a pena-base e proceder com a dosimetria da pena, assim o fez em observância aos ditames dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...]

II – DA PENA DE VALDEI:

a)

Art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus
antecedentes.

Referente
à conduta social
nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Sobre as
circunstâncias do
crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outros homens, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que tange
a culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O
comportamento da
vítima em nada contribuiu para o delito.

No que se refere às
consequência
s do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é multirreincidente específico, assim, agravo a pena em 08 (oito) meses, resultando, pois, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Tendo o Réu confessado a prática delituosa, atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando, pois, 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o art. 157, §2º-A, I, do CP, aumento a pena em
2/3 (dois terços), perfazendo assim, 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 dias de reclusã
o e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

b) Da corrupção de menores (art. 244-B do ECA
):

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário e tem maus antecedentes.

Não há nada nos autos sobre personalidade do Réu capaz de influenciar na aplicação da pena.

A Culpabilidade do Réu é normal para o tipo.

Os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta e assim como circunstâncias em que ele foi praticado.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Assim, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão
, e estabeleço, em razão da reincidência, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

Incide na espécie o artigo 69 do Código Penal, razão pela qual procedo à soma das penas aplicadas, as quais totalizam 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias multa, na proporção acima mencionada, a qual torno definitiva, ante a ausência de qualquer outra causa modificadora e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, §2º, “a”). (quatro) meses, a qual torno definitiva ante a ausência
de outras circunstancias. [...]”

(Id. 8866600)

O apelante alega que a autoridade judiciária, ao analisar as circunstâncias judiciais, elevou a pena-base bem acima do mínimo legal, por considerar desfavorável algumas circunstâncias, em especial a circunstância referente a personalidade do réu. Vejamos:

“ (...) Ora Excelências, a exasperação da pena afigura-se evidente, porquanto a douta magistrada de primeiro grau, ao avaliar as circunstancias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, precisamente quanto a personalidade do acusado, julgou-as desfavoráveis sem fundamentação concreta para fixa-la muito acima do mínimo legal, ou seja, em 01(um) ano acimado mínimo legal (...)”.

Contudo, da dosimetria aplicada ao crime de roubo majorado
alhure
s transcrita, observa-se que o magistrado, sequer faz referência à circunstância personalidade, e elevou a pena-base em 01 (um) ano em razão das circunstâncias antecedentes e circunstâncias o crime, estas sim consideradas desfavoráveis ao apelante, cuja fundamentação se apresenta apta a elevar a pena.

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado (um ano), considerando a presença de duas circunstâncias desabonadoras, entendo que se apresenta proporcional à pena cominada ao crime, inclusive abaixo da fração de 1/6 jurisprudencialmente aplicada, em face da ausência de previsão legal.

Oportuno, trago jurisprudência do Superior Tribunal d Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES PENAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Irretocável o acórdão objurgado na primeira fase da fixação da pena. É que, na hipótese em análise, na referida etapa dosimétrica foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais - antecedentes criminais e circunstâncias do crime.
De consequência, estabeleceu-se cada pena do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão, que corresponde a elevação em apenas 8 meses para cada vetor, o equivalente ao percentual utilizado como parâmetro norteador, ou seja, 1/6 de aumento para cada vetorial desfavorável, quantum que, a luz a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional. Precedentes.

3. De mais a mais, no caso, a confissão espontânea não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu do farto material probatório acostado aos autos - depoimentos das vítimas, do policial militar e, especialmente, da prisão em flagrante do agente -, para a condenação, de forma que afastada a aplicação da referida atenuante. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 550.335/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Desta forma, entendo que não há qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Quanto a dosimetria aplicada ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi aplicada no mínimo legal permitindo, qual seja 01 (um) ano de reclusão, não havendo portanto razão para readequá-la.

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Valdei Picolomini Junior,
mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020